Tribunal: TCU
Processo: 007.371/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão da unidade emissora Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento de Clarany Alvino Leite Ramos; Joelma Gomes da Silva; Juçara Elke Lourenco da Silva; Kellyanne Morais Alves; Marcia Maria de Sousa de Lima; Margarida Santana Dias; Monique Kowalski Schmitz; Regina Claudia Correia Benicio; Shirley Vieira Ferreira; Walgner Tarcísio Santiago Cardoso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de admissão de Clarany Alvino Leite Ramos (XXX.446.334-XX), Joelma Gomes da Silva (XXX.140.714-XX), Juçara Elke Lourenco da Silva (XXX.879.624-XX), Kellyanne Morais Alves (XXX.235.244-XX), Marcia Maria de Sousa de Lima (XXX.561.554-XX), Margarida Santana Dias (XXX.945.124-XX), Monique Kowalski Schmitz (XXX.540.889-XX), Regina Claudia Correia Benicio (XXX.028.583-XX), Shirley Vieira Ferreira (XXX.398.027-XX) e Walgner Tarcísio Santiago Cardoso (XXX.548.412-XX), junto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares-Ebserh; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais e conceder o respectivo registro aos atos de admissão de Clarany Alvino Leite Ramos (XXX.446.334-XX), Joelma Gomes da Silva (XXX.140.714-XX), Juçara Elke Lourenco da Silva (XXX.879.624-XX), Kellyanne Morais Alves (XXX.235.244-XX), Marcia Maria de Sousa de Lima (XXX.561.554-XX), Margarida Santana Dias (XXX.945.124-XX), Monique Kowalski Schmitz (XXX.540.889-XX), Regina Claudia Correia Benicio (XXX.028.583-XX) e Shirley Vieira Ferreira (XXX.398.027-XX); 9.2. previamente à apreciação de mérito do ato de admissão de Walgner Tarcisio Santiago Cardoso (CPF n.o XXX.548.412-XX), determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares-Ebser, que, nos termos do arts. 116, § 1o, e 179 do Regimento Interno do TCU, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.2.1. encaminhe a este Tribunal cópia da declaração de não acumulação de cargos firmada pelo empregado Walgner Tarcisio Santiago Cardoso (CPF n.o XXX.548.412-XX), quando de sua contratação na Ebserh; 9.2.2. encaminhe a este Tribunal comprovação de que o empregado não mais mantém todos os vínculos públicos constantes da pesquisa à Rais - ano base 2020, anexada à peça no 16 destes autos, por intermédio do envio de cópia das portarias de exoneração eventualmente existentes, ou pela formalização de opção por apenas dois cargos/empregos, se confirmada a tripla acumulação; 9.3. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que examine a documentação a ser enviada pela Ebserh e promova nova análise de mérito do ato em questão, para posterior apreciação por este Tribunal; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.